Tribunal: TJMT
Processo: 0001007-91.2018.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001007-91.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Ato Lesivo ao Patrimônio Artístico, Estético, Histórico ou Turístico]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[ANGELINA APARECIDA FERNANDES - CPF: 951.690.591-91 (APELANTE), QUECELE DE CARLI - CPF: 028.725.311-22 (ADVOGADO), EDSON SILVA VERONES - CPF: 522.767.081-15 (APELANTE), ADEMAR DA SILVA - CPF: 010.847.101-29 (APELANTE), ADRIANA SEIBEL DOS SANTOS - CPF: 000.982.541-03 (APELANTE), WILSON MALHEIROS DOS SANTOS - CPF: 513.890.531-72 (APELANTE), AMANTINO PEDRO RAMOS - CPF: 383.553.371-15 (APELANTE), ANA LUCIA DA SILVA - CPF: 031.953.371-93 (APELANTE), JOSE MARIA QUIRINO DA SILVA - CPF: 444.345.889-15 (APELANTE), ANALICE BENTO DE SOUZA - CPF: 986.572.321-20 (APELANTE), JOAO ALVES DE SOUZA - CPF: 896.803.401-04 (APELANTE), ANTONIO GOUVEIA DE SOUZA - CPF: 344.445.481-34 (APELANTE), ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA - CPF: 946.038.041-72 (APELANTE), ANTONIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 238.508.339-68 (APELANTE), ADRIANA ALVES DA SILVA - CPF: 735.770.651-68 (APELANTE), ANTONIO MARIANO DE OLIVEIRA - CPF: 429.263.431-91 (APELANTE), CELIA ALVES APARECIDA DA SILVA - CPF: 966.283.591-15 (APELANTE), DENIL FERNANDES DA SILVA - CPF: 500.708.781-53 (APELANTE), CELIA MARA DE ANDRADE - CPF: 922.805.281-34 (APELANTE), JOAO MARCELINO DA SILVEIRA - CPF: 314.250.621-72 (APELANTE), CLEUSA DE LACERDA SOARES - CPF: 531.306.001-59 (APELANTE), ANTONIO DA SILVA SOARES - CPF: 764.383.841-00 (APELANTE), DEUZELINA CARNEIRO DE SOUZA - CPF: 012.741.851-22 (APELANTE), EDIVALDO DO NASCIMENTO - CPF: 835.940.271-04 (APELANTE), ELI NEVES - CPF: 626.975.521-20 (APELANTE), ELIESIO MARCELINO DA SILVEIRA - CPF: 014.328.561-03 (APELANTE), ELENICE GONCALVES - CPF: 020.809.081-97 (APELANTE), FABIANO ALEXANDRE GOMES - CPF: 022.263.451-08 (APELANTE), FLAVIO DE OLIVEIRA KLEINUBING - CPF: 021.833.201-76 (APELANTE), GILMAR RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 815.897.511-91 (APELANTE), GISELE PEREIRA DE JESUS - CPF: 023.154.551-70 (APELANTE), GONCALO GOMES SOBRINHO - CPF: 835.988.981-34 (APELANTE), HILDA MARCOSSI DE OLIVEIRA - CPF: 317.736.051-00 (APELANTE), GERALDO SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 176.303.981-15 (APELANTE), IVANI DOS SANTOS - CPF: 651.829.361-68 (APELANTE), SIDNEY GONCALVES DE SOUZA - CPF: 868.038.831-91 (APELANTE), JAIR TRAFICANTE - CPF: 257.099.761-72 (APELANTE), JARLENE DE SOUZA PIRES - CPF: 775.349.561-53 (APELANTE), MIQUEIAS GONCALVES DE SOUZA - CPF: 934.982.761-15 (APELANTE), JOAO GOMES DA SILVA - CPF: 732.150.311-91 (APELANTE), JOSE DE JESUS SILVA - CPF: 472.552.699-15 (APELANTE), JOSE LUIS DE CARVALHO - CPF: 815.175.991-72 (APELANTE), JOSE NUNES - CPF: 318.343.881-04 (APELANTE), JOSE DARCI GOMES - CPF: 007.903.009-23 (APELANTE), JOAQUIM CURCINO ROCHA - CPF: 029.462.378-77 (APELANTE), JOSE DONIZETE FAUSTINONI - CPF: 974.180.561-68 (APELANTE), JOSIELI APARECIDA VIEIRA - CPF: 027.481.801-94 (APELANTE), GEOSMAR DA SILVA SANTOS - CPF: 970.579.241-00 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CEZAR DE ANGELO VELLINI - CPF: 117.570.869-00 (APELADO), ANA CANDELARIA VELINI BARBATO - CPF: 227.026.648-06 (APELADO), LUIZ VELLINI - CPF: 034.540.108-53 (APELADO), IRANI SEISCENTO VELLINI - CPF: 465.891.718-15 (APELADO), ANTONIA VELINI DE ANDRADE - CPF: 217.711.198-61 (APELADO), JOAO RODRIGUES DE ANDRADE - CPF: 032.018.308-44 (APELADO), EDIVALDO DOMINGUES VELINI - CPF: 062.626.378-69 (APELADO), FRANCISCO DOMINGUES GARCIA - CPF: 028.147.909-78 (APELADO), JOAO LUIZ CAMPANA DE MORAES - CPF: 045.358.268-03 (APELADO), SERGIO LUIS DADONA - CPF: 054.117.138-03 (APELADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE MARCELANDIA - CNPJ: 24.672.099/0001-36 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ACERTO – ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA – PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ACORDO

– IMPOSSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – EMBARGOS OPOSTOS FORA DO PRAZO ESTABELECIDO NO DIPLOMA PROCESSUAL LEGAL – MANIFESTA EXTEMPORANEIDADE – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Evidente a ilegitimidade ativa dos apelantes, porquanto já se encontravam incluídos no polo passivo da ação de reintegração de posse objeto da conciliação, motivo pelo qual integram a relação jurídica material, o que afasta a condição de terceiros dos mesmos.

Os Embargos de Terceiro não servem como sucedâneo de Ação Declaratória de Nulidade ou de Ação Rescisória, logo, não há como apreciar o pleito dos apelantes em que se pretende declarar a ilegalidade de acordo firmado em outro processo, sendo patente a inadequação da via eleita.

"
O termo inicial dos embargos de terceiro, para o embargante que não teve ciência da execução, é a data da efetiva turbação ou esbulho de acordo com o art. 1.048 do CPC/1973
"
(AgInt no AREsp 366.483/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 19/06/2019)

Sentença mantida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Angelina Aparecida Fernandes, e Outros 49 (quarenta e nove)
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Agrário da Capital, que, nos autos dos Embargos de Terceiro nº 1007- 91.2018.8.11.0041 (código n.º 1277324), opostos em desfavor do
Estado de Mato Grosso

e demais 16 (dezesseis)
, extinguiu o processo sem resolução de mérito com fulcro no art. 485, VI do CPC.

Condenou, ainda,
os embargantes, ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa conforme art. 85 do CPC, mas, manteve suspensa sua exigibilidade pelo prazo de 5 (cinco) anos por serem beneficiários da justiça gratuita (Id. 4865198, fl.04).

Em suas longas razões recursais, os apelantes sustentam que pela “
análise dos fundamentos do juiz a quo, temos que o mesmo entende ter decorrido

o prazo legal para a interposição dos embargos de terceiro
”, mas no caso dos autos os embargantes estão diante de decisão proferida nos autos da ação cód. 732349, do qual não fazem parte, e determinou a reintegração de posse que lhes pertence, pontuando além disso “
que o referido processo não transitou em julgado, estando ainda na fase de cumprimento
” (Id. 4865252,fl.5).

Argumentam que, ainda que tivesse transitado em julgada a decisão, entende a jurisprudência moderna do STJ que “
a coisa julgada é fenômeno que só diz respeito aos sujeitos do processo, pelo que não constitui empecilho à defesas de terceiros
” (Id. 4865252, fl.05).

Aduzem também que “a
juizaram ação de reintegração de posse e danos, ainda no ano de 2013, mais precisamente no dia 03/12/2013, o que comprova seu interesse processual
, contudo, o juízo da Comarca de Marcelândia/MT remeteu os autos à Vara Especializada em Direito Agrário, que por sua vez proferiu sentença extinguindo o processo sem resolução de mérito, consignando que “
a via adequada para a defesa da posse pelos autores
(...)
é a dos embargos de terceiro
” (Id. 4865252, fl.06 e

Id. 4865300, fl.05).

Afiançam que houve demora na citação o que atrai a aplicação da Súmula 106 do STJ, de modo a afastar o reconhecimento de prescrição ou decadência, já que “
segundo a jurisprudência majoritária interrompe-se a prescrição com a propositura da ação, não sofrendo os prejuízos advindos na demora da citação
” (Id.4865300, fl.05).

Asseveram que tendo em vista que “
os embargos de terceiro ora interpostos são cabíveis no caso, como entendimento proferido pelo próprio Juiz da Vara Agrária nas Ações nº 887391, 8856192 e 920949
”, somado ao consenso jurisprudencial de interrupção da prescrição, e morosidade do

Poder Judiciário na citação, resta evidente que “
não há que se falar em falta de interesse de agir por parte dos recorrentes/embargantes, já que estes não mantiveram-se inertes aos seus interesses
”. (Id. 4865300, fl.06).

Pontuam, que alguns dos recorrentes, foram mantidos alheios a ação possessória que lhes retirou o de permanecer no imóvel rural, “
por isso
que
na condição de terceiros, os efeitos da res judicata não os atinge
” (Id. 4865300, fl.07).

Por fim, reiteram “
a irrelevância de haver passado em julgado ou não a sentença
”, bem como defendem o direito de emenda à petição inicial com base no princípio da cooperação (Id. 4865301, fl.03 e Id. 4865302).

Forte nessas premissas, pugnam pelo provimento do recurso (Id. 4865302, fl.03).

Não há contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de lavra do Dr. José Zuqueti opina pela não provimento do recurso (Ids. 6074756, fls. 1 a 3).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 18 de Agosto de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020